Tribunal: TCU
Processo: 016.813/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7099/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.813/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eleonor Maria Tavares dos Santos (XXX.793.572-XX); Lazara Maria Valim da Rocha (XXX.170.407-XX); Maria Helena Santana de Almeida (XXX.405.307-XX); Marise Correia de Lima (XXX.908.209-XX); Patricia de Melo e Silva (XXX.370.737-XX); Selma Santana de Almeida (XXX.583.957-XX); Solange Santana de Almeida (XXX.485.167-XX); Tatiane de Melo e Silva (XXX.412.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.